Tribunal: TJES
Processo: 5003720-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003720-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003720-49.2023.8.08.0012

RECTE.:

NICOLI ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA

RECDO.: OI S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO

CONSUMIDOR.
FALHA N
A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. TELEFONIA FIXA
.

DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
. PROCEDÊNCIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5316982).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5316977), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5316975), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedente
o pedido inicial.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)
”
.

Trata-se de ação de
indenização por danos morais ajuizado pela autora, pleiteando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), concernente à falha nos serviços prestados pela Recorrida/Ré ocasionando portanto, danos que segundo à Recorrente/Autora, foram suportados e sofridos.

A parte

autora
suste
nta
, em suma,
q
ue
teve os serviços de telefonia fixa prestados pela
R
ecorrida/
Ré
, periodicamente interrompidos, ou seja, relata que no mês de janeiro de 2023 ficou impedida de utilizar os serviços de telefonia durante 20 dias, e que na sequência,
no
mês de fevereiro
de 2023,
ficou por mais
7 dias
sem operar sua linha.

Aduz ainda
Recorrente/Autora
,
que é empresária individual e que o período em que não pôde utilizar sua linha telefônica fixa, foi prejudicada com perda de clientes e defasagem na divulgação de suas atividades, haja vista, estar impedida de usar seu principal meio de comunicação para capitação de clientela. E que ficou com sua linha telefônica inoperante, por 30 dias, somados janeiro e fevereiro, sendo também prejudicada com oscilações ocorridas em demais períodos.

Em r
azões
recursais,
a Recorrente
pleiteia a reforma da r. Sentença,
informando ser a detentora do direito, dizendo que restou comprovado que realmente suportou prejuízos, que seus funcionários precisaram utilizar as próprias linhas de telefonia móveis pessoais, para concretizar as ligações diárias necessárias,
tendo que receber indenização da empresa Recorrida/Ré.

Em suma, o Magistrado
primevo

entendeu que
,
não
há provas capazes de ensejar danos morais,

e que d
iante desse cenário, tem-se que não há nos autos elementos mínimos que evidenciem o direito alegado, já que o conjunto probatório revela a comprovação pela ré da continuidade do fornecimento do serviço de telefonia fixa durante o período mencionado.
Todavia, ouso divergir de tal fundamentação para dar provimento ao recurso inominado e julgar procedente o pedido indenizatório.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cabendo sim, a inversão do ônus da prova para
a
parte ex adversa, para comprovação
f
ática de seus direitos. Portanto se depreende dos autos a ausência de produção de provas da parte Recorr
ida
/
Ré
, pois suas alegações de
não
interrupções nos serviços de telefonia fixa prestados, precede necessariamente no conjunto probatório,
e cumprindo a inversão do ônus da prova, para

evidenciar os

fa
tos
modificativos, extintivos e impeditivos de
seus direitos.

Dito isso,
denota-se também, o relato da Recorrente/Autora, os registros fixados dos números de protocolos de abertura de chamados, quais sejam: (
20231000303328, 20231000346838, 20131000376628, 20231000406751, 20231000743201 e 27837477981),
na busca de solucionar o transtorno sofrido,
pela
falha
na
prestação de serviços prestados pela Recorrida/Ré.

A
demais, necessário frisar que
nas faturas apresentadas tanto pela Recorrida, quanto pela Recorrente,
Ids. (
24877230 / 24877231
), contas referente aos meses de janeiro e fevereiro/2023, mostram de forma clara, que nos períodos
reclamados, realmente não constam registros de ligações, colacionando assim mais uma evidência de que a falha na prestação de serviços ocorreu.

A
jurisprudência a seguir, consolida ainda mais os critérios oriundos da legalidade e fundamentos justos para o caso concreto,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviço de telefonia fixa. Demora na realização do reparo da linha. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Conduta abusiva da ré que não se coaduna com a boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Verba indenizatória que deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil e reais). A quantia se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: XXXXX20158190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

Desta feita,
a Recorrente terminou por suportar prejuízos e sofrer danos, pois, possui atividade profissional no local como escritório de contabilidade atuante há mais de 28 anos no mercado, conforme comprovado (Id. 5316943), e recebe centenas de ligações diárias de seus clientes, de modo que teve suas atividades prejudicadas durante o período d
o
não funcionamento das linhas telefônicas
e
d
o
funcionamento com instabilidades.
Nesse sentido,

o ocorrido
se mostra capaz de ofender a dignidade d
a

autora, hora Recorrente
,
de modo que conheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

para reformar
a r. sentença guerreada, JULG
ANDO
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA
OI S/A.
, A INDENIZAR
A
RECORRENTE
NICOLI, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
, NA QUANTIA DE R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS),
CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DESTE JULGAMENTO
.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)